Tribunal: TJMT
Processo: 1011144-60.2026.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1011144-60.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RODRIGO APARECIDO SILVA BARBOSA - CPF: 036.393.671-89 (RECORRENTE), ERICK ROBERTH FREITAS RAMIRES - CPF: 064.576.111-76 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1011144-60.2026.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°

1011144-60.2026.8.11.0001

Recorrente:
Rodrigo Aparecido Silva Barbosa

Recorrida:

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pelo consumidor em face da sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais em razão de extravio de bagagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se é devida indenização por danos morais e se houve dano material a ser suportado pela companhia aérea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência das Turmas Recursais firmou entendimento de que o extravio temporário, com devolução dentro do prazo regulamentar, configura mero aborrecimento e não enseja automaticamente indenização por danos morais.

No caso concreto, o fato vivenciado pelo consumidor não enseja danos morais de forma presumida, conforme reconhecido na origem.

A privação temporária da bagagem justifica o ressarcimento de despesas essenciais comprovadas.

A indenização material deve se restringir aos valores comprovados nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O extravio temporário de bagagem, com devolução dentro do prazo regulamentar da ANAC, não configura dano moral presumido, exigindo comprovação de efetivo abalo psicológico ou prejuízo concreto.

Os danos materiais foram devidamente comprovados e devem ser assumidos pela companhia aérea, contudo, limitados ao valor comprovado nos autos.

Dispositivos relevantes citados:

Resolução ANAC nº 400/2016, art. 32, §2º, I.

Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Decreto 5.910/2006, art. 22.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, N.U 1056293-84.2023.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Luís Aparecido Bortolussi Junior, julgado em 15/04/2024. TJMT, N.U 1050061-56.2023.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, julgado em 08/07/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1011144-60.2026.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°

1011144-60.2026.8.11.0001

Recorrente:
Rodrigo Aparecido Silva Barbosa

Recorrida:

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Rodrigo Aparecido Silva Barbosa.

Ação:
Indenizatória por Danos Morais e Materiais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Sentença
(Id. 372437389)
:
julgou improcedentes os pedidos da inicial, em razão de entender que não há dano moral presumido pelo extravio de bagagem solucionado em 1 (um) dia após o desembarque e que não teria sido demonstrada a responsabilidade da companhia aérea pelos gastos comprovados pelo autor.

Recurso Cível Inominado
(Id. 372437390)
:
requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
(Id. 372437392):

Requer a manutenção da sentença em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1011144-60.2026.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°

1011144-60.2026.8.11.0001

Recorrente:
Rodrigo Aparecido Silva Barbosa

Recorrida:

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

VOTO

Colendos Pares,

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pelo autor, por meio do qual pretende a reforma parcial da sentença, para que a companhia aérea seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes da falha na prestação do serviço de transporte aéreo, consubstanciada no extravio temporário de bagagem, com posterior devolução em estado avariado, circunstâncias que ocasionaram prejuízos materiais e profissionais ao recorrente.

O conjunto fático revela que o recorrente adquiriu passagem aérea junto à recorrida para o trecho Cuiabá/MT – Belo Horizonte/MG, com conexão em Campinas/SP, transportando bagagem despachada que continha, além de seus pertences pessoais, equipamentos indispensáveis ao desempenho de atividades profissionais previamente agendadas.

Sustenta o recorrente que, ao desembarcar em Belo Horizonte/MG, constatou o extravio de sua bagagem, registrando imediatamente a ocorrência perante a companhia aérea. Em razão da ausência da mala, foi compelido a adquirir roupas e itens de uso pessoal para suprir necessidades imediatas, além de não conseguir cumprir compromissos profissionais previamente agendados para os dias 10 e 11 de fevereiro de 2026, uma vez que os equipamentos necessários à realização dos treinamentos encontravam-se no interior da bagagem extraviada. Aduz, ainda, que, quando a mala lhe foi restituída, esta apresentava avarias, ocasionando prejuízo material adicional.

Em contrapartida, a companhia aérea sustenta a inexistência de dano moral indenizável, argumentando que o extravio foi apenas temporário, com localização e restituição da bagagem dentro do prazo regulamentar previsto pela ANAC, defendendo, ainda, a improcedência do pedido de indenização por danos materiais por ausência dos pressupostos necessários à responsabilização civil.

Da análise dos autos, verifica-se que, embora o recorrente alegue ter experimentado abalo moral em decorrência do extravio da bagagem, o evento se deu de forma temporária, tendo sido a mala restituída dentro do prazo regulamentar de até 7 (sete) dias previsto para voos internacionais, nos termos da Resolução nº 400 da ANAC, senão vejamos:

“Art. 32. O recebimento da bagagem despachada, sem protesto por parte do passageiro, constituirá presunção de que foi entregue em bom estado.

§ 1º Constatado o extravio da bagagem, o passageiro deverá, de imediato, realizar o protesto junto ao transportador.

§ 2º O transportador deverá restituir a bagagem extraviada, no local indicado pelo passageiro, observando os seguintes prazos:

I - em até 7 (sete) dias, no caso de voo doméstico; ou

II - em até 21 (vinte e um) dias, no caso do voo internacional.

§ 3º Caso a bagagem não seja localizada nos prazos dispostos no § 2º deste artigo, o transportador deverá indenizar o passageiro em até 7 (sete) dias.

§ 4º Nos casos em que o passageiro constate a violação do conteúdo da bagagem ou sua avaria, deverá realizar o protesto junto ao transportador em até 7 (sete) dias do seu recebimento.

§ 5º O transportador deverá, no prazo de 7 (sete) dias contados da data do protesto, adotar uma das seguintes providências, conforme o caso:

I - reparar a avaria, quando possível;

II - substituir a bagagem avariada por outra equivalente;

III - indenizar o passageiro no caso de violação.”

Cumpre esclarecer que o autor não demonstrou que na bagagem estariam seus pertences indispensáveis para o curso/treinamento que faria nos dias 10 e 11 de fevereiro. Ademais é fato incontroverso que a bagagem foi restituída no dia 10 de fevereiro de 2026, em menos de 24h após o desembarque.

Nessas circunstâncias, o dano moral não se presume, sendo necessária a comprovação concreta do efetivo abalo suportado, o que não se verifica no caso em apreço.

Ademais, anoto que a análise do reconhecimento da responsabilidade civil demanda a presença concomitante de seus pressupostos, quais sejam: conduta ilícita, dano, nexo de causalidade e, conforme o caso, elemento subjetivo. Ausente a demonstração do dano moral efetivo, não há que se falar em condenação indenizatória a esse título.

Nesse sentido colaciono o entendimento da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO NO DESEMBARQUE (04H20MIN) - EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – ATRASO DENTRO DA RAZOABILIDADE – DEVOLUÇÃO DA BAGAGEM NO DIA SEGUINTE AO EXTRAVIO – DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS - AUSÊNCIA DE OFENSA AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE DO CONSUMIDOR - SENTENÇA REFORMADA. 1. Esta E. Turma Recursal possui entendimento consolidado no sentido de que o reconhecimento dos danos morais na modalidade “in re ipsa” somente se justifica quando a alteração do voo culmina em um atraso superior a 04 (quatro) horas. Caso contrário, compete ao consumidor comprovar os prejuízos concretos relacionados a eventos profissionais ou sociais decorrentes do contratempo. 2. No presente caso, o atraso foi de apenas 04h20min e nada de excepcional restou comprovado em razão da alteração do voo e do atraso informado. 3.
Do mesmo modo, não há que se falar em danos morais decorrentes do extravio temporário da bagagem, pois a reclamada localizou e a devolveu dentro do prazo previsto no art. 32, §2º, inciso I da Resolução 400/16 da ANAC. 4. A situação retratada é incapaz de gerar abalo psíquico, não passando de meros aborrecimentos do cotidiano, motivo pelo qual a sentença deve ser reformada para que sejam julgados improcedentes os pedidos da petição inicial.
5. Recurso conhecido e provido. (N.U 1056293-84.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal,
Julgado em 15/04/2024
, Publicado no DJE 18/04/2024)

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança ao caso ora analisado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM - PREJUÍZOS CONCRETOS NÃO DEMONSTRADOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– OMISSÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida porventura existente na sentença proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95, sendo vedada a sua utilização para rediscutir a matéria. Verificada a ocorrência de erro quanto à gratuidade de justiça que os autores fazem jus, deve ser acolhido os embargos apenas para sanar omissão do acórdão proferido. (N.U 1050061-56.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024)

No caso concreto, restou evidenciado que o autor, em viagem nacional foi privado de seus pertences pessoais, e compelido à aquisição de itens básicos de vestuário e higiene, circunstância que legitima, em tese, a reparação material.

Destaca-se que o autor comprovou que as aquisições foram realizadas no dia 10 de ferreiro de 2026, após o extravio da bagagem e antes da sua restituição.

Dessa forma, impõe-se o deferimento do pedido de ressarcimento por danos materiais, limitando-se a condenação aos valores efetivamente comprovados com a exordial.

Assim, a restituição deve observar estritamente os comprovantes idôneos constantes dos autos (372437375).

Por essas razões, conheço do recurso interposto, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para reformar a sentença de primeiro grau, JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC, e CONDENAR a recorrida ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 222,85 (duzentos e vinte e dois reais e oitenta e cinco centavos), o qual deverá ser corrigido monetariamente
pelo IPCA desde o desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês com incidência a partir da data citação, mantendo a sentença proferida nos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2026